Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-92.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. ação de reintegração de posse. qualificação do réu. falta de recolhimento das custas processuais de ingresso. indeferimento da petição inicial. impossibilidade recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de reintegração de posse por falta de indicação da qualificação do réu e do recolhimento das custas processuais de ingresso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de indicação da qualificação do réu e do recolhimento das custas processuais de ingresso justifica o indeferimento da petição inicial da ação de reintegração de posse.
III. Razões de decidir
3. Dentre os requisitos exigidos para o recebimento da petição inicial consta a obrigatoriedade de indicar a correta qualificação das partes, como “nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu” (CPC, art. 319, II).
4. É injustificável o indeferimento da petição inicial se a falta da informação sobre os dados das partes acima elencados não inviabilizar a citação do réu, ou se a obtenção das informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça (CPC, art. 319, §§2o e 3o).
5. Na hipótese em apreço, embora não tenha declinado qual seria a dificuldade na obtenção dos dados do réu, a edificação irregular foi devidamente delimitada, de maneira que o Oficial de Justiça não terá dificuldade em identificar e promover a citação de seus eventuais ocupantes. Ademais, é facultado ao autor, quando não disponha das informações relativas à qualificação do réu, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção (CPC, art. 319, §1o).
6. O art. 290 do CPC estabelece que a distribuição do processo será cancelada, se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas processuais de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, cuja providência não foi efetivada no caso em apreço.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença cassada para determinar o prosseguimento do processo.
Tese de julgamento: “1. É injustificável o indeferimento da petição inicial da ação de reintegração de posse por falta de indicação da qualificação do réu, visto que a área invadida está devidamente delimitada possibilitando a identificação e citação do ocupante irregular. 2. A falta de recolhimento das custas iniciais de ingresso somente autoriza o cancelamento da distribuição se a parte, intimada por seu advogado, não proceder ao recolhimento.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 319 e 320 CPC. Jurisprudência relevante citada:(Acórdão 1167536, 0711764-22.2018.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2019, publicado no DJe: 10/05/2019